Tribunal: TJSP
Processo: 2252168-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO PARA CONDICIONAR A REALIZAÇÃO DESSA MEDIDA À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESCABIMENTO – MEDIDA ADOTADA APÓS O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.